Tribunal: TJDFT
Processo: 0753039-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ABALO AO NOME E CREDIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE OFTALMONEST SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 é vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.

2. Ao regulamentar referido dispositivo, a Agência Nacional de Saúde – ANS, fixou orientação por meio da Súmula Normativa no 28/2015 no seguinte sentido: “[...] 1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, consideras-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações: 1.1 a identificação da operadora de plano de assistência à saúde, contendo nome, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 1.2 a identificação do consumidor; 1.3 a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado; 1.4 o valor exato e atualizado do débito; 1.5 o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação; 1.6 a forma e prazo para regularização da situação do consumidor, indicando meio de contato para o esclarecimento de dúvidas; e 1.7 a rescisão ou suspensão unilateral do contrato em caso de não regularização da situação do consumidor. [...]”.

3. In casu, afirmou o autor (Oftalmonest Serviços Anestesiológicos LTDA) que em agosto de 2019 aderiu ao plano de assistência à saúde, operado pela Sul América Serviços de Saúde. Trata-se a parte requerente, e ora recorrente, de pessoa jurídica que celebrou a contratação cujos beneficiários são pessoas físicas (Tiago Cestarolli, Juliana Costa Reis Cestarolli, Marina Reis Cestarolli e Heitor Reis Cestarolli), sendo que em fevereiro de 2020, teria sido surpreendido com a notícia do cancelamento do plano, sob o fundamento de que não teria quitado a mensalidade de dezembro de 2019. Disse também que a ré, apesar da suposta inadimplência relativa a dezembro, recebeu normalmente o pagamento da mensalidade do mês seguinte, janeiro/2020, feito pontualmente pela autora. Afirmou ainda que, apesar do pagamento da mensalidade vencida em dezembro/2019, em maio/2020, o contrato foi rescindido e ainda lhe exigiram multa contratual, consistente na cobrança de prêmio complementar ante a inobservância da vigência mínima obrigatória de 12 meses do contrato, que ora pretende ver declarada inexistente.

4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida, além de condenar o réu na obrigação de retirada do nome da autora de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, bem assim ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

5. Da análise dos autos, observa-se que, apesar de suas alegações, a empresa ré não comprovou que tenha enviado ao autor intimação eficaz, acerca de sua inadimplência, nos moldes definidos pela Lei 9.656/98 e pela regulamentação da ANS.

6. A constituição em mora da parte autora, nos moldes definidos pela Lei e pela Agência Reguladora, nunca ocorreu, portanto, não poderia a parte requerida ter operado a rescisão contratual de imediato, ainda que ultrapassados 60 dias de atraso no pagamento, porque a Lei concede um prazo de mínimo de 45 dias para o segurado quitar seus débitos, contados da ciência inequívoca de sua mora, de forma a preservar a manutenção do contrato. Referido prazo é decorrente da aplicação do art. 13, II, da Lei no 9.656/1998. Por conseguinte, igualmente indevida a cobrança da cláusula penal, já que a rescisão unilateral da avença foi indevida.

7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. No presente caso, a empresa autora argumentou que a negativação a impediu de financiar contrato com bancos, realizar compras a prazo ou realizar qualquer outra operação que exija numeração do seu CNPJ. Cumpre esclarecer que a negativação tem potencial de dano reduzido, mas para que haja lugar para a indenização pretendida, necessária a demonstração desses fatos, pois, por se tratar de pessoa jurídica, os danos morais não são presumíveis, como se dá no caso da pessoa natural. Ausente tal comprovação in casu, indevida a compensação por danos não patrimoniais. A corroborar tal entendimento, o acórdão n.1014542, Relator: Ângelo Passareli, Publicado no DJE: 15/05/2017).

8. De outro giro, não prospera a pretensão recursal da autora, de inversão da cláusula penal, visto que tal medida tem origem contratual e deriva diretamente da autonomia da vontade que a ordem jurídica vigente confere aos contratantes e tem como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal em favor do consumidor, não prevista no contrato.

9. RECURSO DE OFTALMONEST SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO

RECURSO DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença e dela decotar a condenação em indenização por danos morais, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Oftalmonest Serviços Anestesiologicos LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.